Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONFISSÃO DE DÍVIDA), CONVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÂO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. ESTATUTO SOCIAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ATO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos dos embargos para declarar a nulidade da confissão de dívida e extinguir o processo de execução. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no aresto e requer acolhimento do recurso com a atribuição dos efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. 1.2. Alega que o acórdão não se manifestou sobre fatos que indicam qual foi o comportamento das partes posterior à celebração do Estatuto Social da MGB. 1.3. Afirma que, de acordo provas documentais, com a exceção de duas, as atas de reuniões do Conselho de Administração com a participação de representantes do grupo Novadata e da empresa portuguesa JP Holding, tratam exclusivamente de questões administrativas. 1.4. Aduz que das 8 (oito) atas de RCA que chegaram a ser registradas, somente 2 (duas) não trataram de meras alterações na composição dos órgãos gestores da MGB. 1.5. Argumenta que constam nos autos contratos de compra e venda de equipamentos formalizados entre MGB e Positivo que D.M.V. não foi considerado no julgamento e que, ao contrário do termo de cooperação, envolve a prévia comercialização de equipamentos de informática da MGB para a Positivo, em quantidade e valores significativos. 1.6. Sustenta que não houve reunião do Conselho de Administração para aprovar os mútuos empréstimos e pagamentos realizados com o Banco Daycoval. 1.7. Expõe que o julgado asseverou que o costume não revogaria o Estatuto Social, em alusão à regra no artigo 113, §1o, inciso II, D.M.V. Entretanto, o inciso I é claro ao dispôs que a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão salientou que a confissão de dívida objeto de execução não possui qualquer autenticação em cartório mesmo possuindo um valor obrigacional que ultrapassa R$ 16.000.000,00. 3.1. Ademais, o julgado explicou que o estatuto social da MGB vigente à época exigia a reunião do conselho de administração (RCA) para a assinatura da confissão de dívida cujo valor ultrapassasse R$ 500.000,00, bem como o registro da ata na Junta Comercial (artigos 32, XIII, e 31, § 3o, do estatuto social da MGB). 3.2. Por conseguinte, o entendimento desta Corte é no sentido de ser irrelevante qualquer discussão acerca dos negócios jurídicos subjacentes ao termo de confissão de dívida, haja vista que é este o título que aparelha a obrigação objeto da execução. 3.3. Logo, as alegações da embargante não merecem prosperar, pois o acórdão não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pela parte para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção, desde que os fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.